Tribunal: CARF
Processo: 16624.000340/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16624.000340/2008-07
ACÓRDÃO
3401-013.999 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BTM ELETROMECÂNICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/07/2001
CRÉDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PIS. PRESCRIÇÃO PRAZO 5 (CINCO) ANOS
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA 91/CARF. DECADÊNCIA DO
PEDIDO. SÚMULA No. 91 – CARF
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator e Vice-presidente.

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.999 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16624.000340/2008-07
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:

Trata-se de Pedido de Restituição, formulado pela interessada em 30 de janeiro
de 2008, no valor total de R$ 45.481,50 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e
oitenta e um reais e cinqüenta centavos) decorrente da exclusão do ICMS da base
de cálculo da Contribuição do PIS, no período de janeiro de 1998 a julho de 2001.
Da análise do pedido de restituição, a unidade de origem emitiu o Despacho
Decisório DRF/SEORT/GUA no 120/2008, datado de 11/02/2008, fls.88/93,
indeferindo o pedido, conforme ementa que se transcreve:
O direito de pleitear a restituição extingue-se após o transcurso do prazo de cinco
anos.
A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS, cobrado na condição de
contribuinte, depende de expressa previsão legal, a qual não existe, razão pela
qual o imposto apurado não pode ser deduzido.
Consta às fls. 94/97, a PER/DCOMP 27093.68700.150208.1.3.04-2043, transmitida
em 15/02/2008, para compensação com aproveitamento de parte do crédito
decorrente do processo de pedido de restituição, em questão, apontando débito
relativo ao IPI (Código 5123-01) período de apuração jan/2008.
A empresa cientificada da decisão do indeferimento do pedido de restituição e da
existência de débitos embasados nas declarações (PER/DCOMP), através da
Notificação no 114/2008, fls.100, em 28/02/2008, apresenta manifestação de
inconformidade, em 25/03/2008, conforme documento constante às fls. 104/139,
com fundamento na legislação e jurisprudência por ela indicadas, postula o
reconhecimento do direito ao crédito no período de janeiro de 1998 a julho de
2001, sob o argumento que a decadência foi afastada, devido a contribuição ser
enquadrada na sistemática de lançamento por homologação, não prescrevendo
portanto o direito ao pedido, que seja reconhecida a atualização monetária por
índices que reflitam a real variação inflacionária do período, sejam homologadas
as compensações vinculadas no Pedido de Restituição e ainda que sejam
consideradas sem efeito a notificação e despacho emitido pela unidade de
origem.
O processo foi encaminhado à DRJ/Campinas, e em procedimento de triagem foi
emitido o Despacho SECOJ/DRJ/CPS No 436/2008, em 16/07/2008, fls.145,
retornando o processos à DRF de origem para saneamento, nestes termos:
Em procedimento de triagem de entrada, com vistas a confirmar a regularidade
do cadastramento e atualização do presente processo nos sistemas de controle
(PROFISC/SIEF), constatamos que o Despacho Decisório de fl. 85/90 elaborado
pelo SEORT/DRF/GUARULHOS não contempla a Dcomp (fls. 91/92) apresentada
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.999 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16624.000340/2008-07
3
em data posterior ao despacho Decisório, não sendo, portanto, objeto de
apreciação, inexistindo, nestes autos, decisão e conseqüente recurso a ser julgado
relativamente a ela.
Logo, os débitos nela informados permanecem extintos, enquanto não
implementada a condição resolutória de não-homologação, ou editado o ato que
considere as compensações não declaradas, nos termos dos parágrafos do art. 74,
da Lei n° 9.430/96, sendo imprópria a suspensão de sua exigibilidade mediante
cadastramento nestes autos.
Ainda, havendo retorno para apreciação da Manifestação de inconformidade
apresentada, a situação do crédito tributário no SIEF deve ser cadastrado como
“ATIVO – EM JULGAMENTO DA CONTESTAÇÃO”.
Em atendimento ao despacho acima, foi emitido o DESPACHO DECISÓRIO
DRF/SEORT/GUA No 643/2008, em 16/09/2008, fls. 146/152, conforme ementa e
resultado abaixo transcritos:
Ementa: O direito de pleitear a restituição extingue-se após o transcurso do prazo
de cinco anos.
A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS, cobrado na condição de
contribuinte, depende de expressa previsão legal, a qual não existe, razão pela
qual o imposto apurado não pode ser deduzido.
Resultado: PEDIDO INDEFERIDO – Não reconhecimento do direito creditório e Não
homologação das compensações.
Cientificada da nova decisão, através da Notificação no 114/2008, em 23/09/2008,
fls. 154, a empresa apresentou manifestação de inconformidade, em 21/10/2008,
conforme documento de fls. 157/196, onde em sede de preliminar sustenta que
houve equívoco no relatório do Despacho Decisório DRF/SEORT/GUA no 643/2008
quanto às datas de compensações do crédito e a ciência da Notificação uma vez
que o pedido de restituição foi protocolado em 30/01/2008 e foi compensado
através da Perd/comp no 27093.68700.150208.1.3.04-2043, no dia 15/02/2008,
portanto, ANTES DA CIÊNCIA do Despacho Decisório, que ocorreu apenas no dia
28/02/2008, assim, não tendo violado a norma contida no inciso IV do § 3o, do
artigo 26 da IN 600 –28/12/2005.
E, ainda, com fundamento em dispositivos legais e jurisprudência, assevera que a
decisão recorrida não merece prosperar, pelos seguintes motivos:
1. Decadência Sustenta a contribuinte que autoridade ao indeferir o pedido de
restituição não se atentou quanto ao fato de que a contribuição ora questionada
é calculada pela sistemática e lançamento por homologação e nesses casos a
extinção do crédito não se verifica com o pagamento, mas com a soma deste com
a homologação do lançamento. Assim sendo, a administração pública tem o prazo
de cinco anos para homologar o crédito tácita ou expressamente e a decadência
só se inicia no primeiro dia subseqüente ao término deste prazo, nesta
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.999 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16624.000340/2008-07
4
sistemática o prazo para que o contribuinte possa pleitear o seu direito é de 10
(dez) anos, sendo cinco anos para a Receita Fazendária homologar e mais cinco
anos para a decadência do direito do contribuinte.
Sustenta ainda que em 2005 com a publicação da LC 118/05, artigos 3o e 4o,
houve uma modificação no art. 168, do CTN, e com isso o legislador alterou a
extinção do crédito tributário no caso de tributo sujeito ao lançamento por
homologação para o momento do pagamento, não obstante a lei não poderia
atingir fatos pretéritos e retroagir prejudicando o contribuinte.
Após tecer várias considerações à respeito dos dispositivos acima citados,
assegura que do ponto de vista prático, a prescrição deve ser contada da seguinte
forma:
relativamente aos pagamentos indevidos de tributos feitos a partir de 9 de junho
de 2005 – data da entrada em vigor da lei – o prazo para o contribuinte pedir a
restituição é de cinco anos a contar do pagamento. Relativamente aos
pagamentos anteriores, a prescrição obedece à tese dos cinco + cinco, limitada ao
prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova.
Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS Sustenta em síntese que o valor
do ICMS não pode ser incluído na base de cálculo da COFINS e do PIS, por não ser
incluído no conceito de faturamento, mas mero ingresso na escrituração contábil
das empresas. Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça.
3. Correção Monetária Assevera a recorrente que os valores a serem restituídos
devem ser atualizados monetariamente, com base nos juros SELIC, nos termos da
Lei 9.250/95 e no período anterior à esta previsão legal, deve-se aplicar
subsidiariamente o Código Tributário Nacional, especificamente o § 1o do artigo
161. Cita jurisprudência administrativa e judicial.
Destaca ainda a recorrente, normas contidas em atos normativos e legislação à
respeito da Restituição, da Compensação, da Extinção do Crédito, da Suspensão
da exigibilidade do Crédito Tributário, e ao final requer:
i) Seja a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE acolhida em todos os
seus termos.
ii) Análise do mérito constante do Pedido de Restituição, reconhecendo seu
direito na restituição dos recolhimentos indevidos a título de Programa de
integração Social­ PIS;
iii)
Seja reconhecido o direito ao crédito no período de janeiro de 1998 a julho
de 2001, visto que a decadência foi afastada, devido ao Pis ser enquadrad
o na sistemática de lançamento por homologação (art. 150) cuja legislação
atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exa
me da autoridade administrativa, considerando que o art. 173, I do CTN deve ser i
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.999 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16624.000340/2008-07
5
nterpretado em conjunto com seu art. 150, § 4o, bem como que o termo inicial

da decadência prevista no art. 173, I do CTN não é a data em que ocorreu o fat
o gerador e finalmente que a decadência relativa ao direito de constituir créd
ito tributário comente ocorre depois de cinco anos, contados do exercício s
eguinte àquele em que se extinguiu o direito potestativo do Estado rever e
homologar o lançamento (CTN, art. 150, § 4o).
iv)
Seja reconhecida a atualização monetária por índices que reflitam a real variaçã
o inflacionária do período, visto que a lei 9.250/95 no art. 39, § 4o, prevê à atualiz
ação dos valores a título de restituição, com base nos juros
SELIC.
v)
Seja homologada ainda, a compensação vinculada no Pedido RestituiçãoProcesso
no 16624.00340/2008-
07, formalizada através do Per Dcomp no
27093.68700.150208.1.304-
2043, no valor de R$ 45.481,49 (IPI), considerando extinto o crédito tributário,
conforme artigo 156 do Código
Tributário Nacional.
vi)
Seja considerado sem efeito a Notificação SEORT/DRF/GUARULHOS 709/2008
e o DESPACHO DECISÓRIO DRF/SEORT/GUA No 643/2008, a qual intimava a
pagar os débitos assim suspensa a exigibilidade dos créditos tributários, nos te
rmos dos artigos 151 e 156 do Código Tributário Nacional.

Seguindo a marcha processual normal, assim o feito foi julgado conforme consta na
menta do acórdão da DRJ:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/1998 a
31/07/2001 RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO DIREITO.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contados da
data do pagamento, inclusive nos casos de tributos sujeito à homologação ou de
declaração de inconstitucionalidade.
ICMS. BASE DE CÁLCULO.
O ICMS integra a base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins e do PIS, não havendo falar em direito creditório.
DIREITO CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o crédito
alegado como origem não foi reconhecido.
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do Fisco.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.999 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16624.000340/2008-07
6
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO Permanecerá suspensa a
exigibilidade dos débitos declarados em DCOMP enquanto estiver presente
qualquer das hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional -
CTN.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Em recurso voluntário, a contribuinte repisou os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
O Recuso é tempestivo.
Trata de Pedido de Restituição, formulado pela interessada em 30 de janeiro
de 2008, no valor total de R$ 45.481,50 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais
e cinqüenta centavos) decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição
do PIS, no período de janeiro de 1998 a julho de 2001.
No entanto, a Unidade de origem e a DRJ compreenderam que o pedido da
contribuinte era decadente em razão de ultrapassar o prazo de 5 (cinco) anos, sendo que a
contribuinte sustenta que o prazo decadencial é de 10 (dez) anos.
Nesse sentido o CARF:
Súmula CARF no 91
Aprovada pelo Pleno em 09/12/2013
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Assim, tendo em vista que o pedido foi posterior ao 9 de junho de 2005, resta
decadente o pedido.
Desse modo, não conheço do recurso pela decadência, ficando prejudicada
analidade das demais matérias.
Assinado Digitalmente
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.999 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16624.000340/2008-07
7
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 500
DF CARF MF
Original